Tribunal: TJMT
Processo: 1008786-15.2020.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1008786-15.2020.811.0040
Recorrente: PAULO DHIOVANI CHARAVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 1008786-15.2020.811.0040
Recorrente: PAULO DHIOVANI CHARAVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1008786-15.2020.811.0040
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO DHIOVANI CHARAVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 110651991):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONCURSO MATERIAL (ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA EM CONFORMIDADE COM A PGJ. 1. Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de 4 porções de maconha, 2 porções de cocaína, 9 porções de pasta base de cocaína, 1 arma de fogo de uso permitido (revólver calibre .38) com 6 munições intactas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de entorpecente e a Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, delitos de natureza permanente, não exigem a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde estejam ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão derivou de perseguição policial, já que o apelante desobedeceu a ordem de parada emanada da polícia, invadiu casa alheia tentando se esconder e trocou de camiseta a fim de despistar os agentes públicos. 2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – 2.2. ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE – 2.3. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – 2.4. DETRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA –2.5. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – 2.6. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 2.1. Não há que se falar em absolvição, quando comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de Tráfico de drogas, mediante as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; os depoimentos judiciais dos policiais que detiveram o réu e da apreensão em sua casa, de 4 porções de maconha, 9 porções de pasta base de cocaína, 2 porções de cocaína, rolos de plástico filme, 1 balança de precisão e 1 revolver calibre .38 carregado com 6 munições intactas; 2.2. A ausência de primariedade caracterizada pela reincidência obsta a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06; 2.3. Tendo em vista tratar-se de réu reincidente com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, adequada a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção. Precedentes do STJ; 2.4. Para o acusado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em face da reincidência, é irrelevante, em sede de Recurso de Apelação, aplicar-se a detração, pois não influenciaria na escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal; 2.5. No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista, cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade; 2.6. Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais. (RACrim n° 1008786-15.2020.811.0040, Rel. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 24/11/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e 386, V e VII, do CPP, ao argumento de que no caso versando houve “perseguição institucional e atuação arbitrária que infelizmente afeta o militarismo brasileiro” (sic) já que a acusação e posterior condenação do recorrente foi fundamentada exclusivamente na atuação policial. Afirma a existência de dúvida/incerteza quanto a propriedade do entorpecente apreendido, o que aliado a negativa veemente acerca da pratica do delito pelo recorrente, ensejaria a aplicação do princípio do “in dúbio pro reo”, pugnando, pois, pelo absolvição do delito que lhe fora imputado (id. 113081461).
Recurso tempestivo (id. 113115986).
Contrarrazões (id. 113582970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação aos arts. 33, da Lei n°. 11.343/2006, e 386, V e VII, do CPP ao argumento de ausência de provas aptas a ensejar a condenação do recorrente, não pode ser admitida em apelo especial, por demanda o necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. A propósito:
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 96, INCISO II, DA LEI No 8.666/93, NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que, tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ.(...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 33, da Lei n°. 11.343/2006, e 386, V e VII, do CPP.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Muito embora o recorrente sustente violação aos arts. 33 da Lei n° 11.343/2006 e 386, V e VII, do CPP, ao argumento de impossibilidade de condenação lastreada unicamente em testemunhos policiais, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício ponderou as seguintes razões ao decidir:
“Por volta das 9h53min., do dia 7 de outubro de 2020, em via Pública da cidade de Sorriso-MT, Paulo Dhiovani Charava transportava e trazia consigo, para venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 1 porção de pasta-base de cocaína e 2 porções de maconha.
Na data, horário e local supracitados, agentes da força tática da PM realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram Paulo Dhiovani pilotando uma motocicleta e lhe deram voz de parada, porém, tal ordem foi desobedecida, razão pela qual a polícia passou a lhe perseguir.
Com o propósito de escapar da ação policial, o acusado abandonou a motocicleta em frente a um salão de beleza, entrou em uma residência localizada nos fundos do estabelecimento, trocou de camiseta e dispensou, em um dos quartos do imóvel, o entorpecente referido acima, R$ 252,00 e um rolo de papel filme, porém, acabou sendo preso ainda na casa.
Na sequência, os policiais se deslocaram até a casa de Paulo Dhiovani, constatando que ele guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam: 2 porções de maconha, 8 porções de pasta base de cocaína e 2 porções de cocaína, pesando, ao todo, 23g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
No local também foram apreendidos 1 balança de precisão e apetrechos para embalagem de droga e 1 revólver calibre .38 carregado, com 6 munições intactas.
[...]
Sobre a validade desta prova, importa consignar que este Tribunal aprovou o Enunciado Orientativo 8, segundo o qual: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
A fim de que não pairem dúvidas, registro que inexistem quaisquer indícios nos autos de que os policiais que efetuaram a abordagem do apelante e prestaram depoimento nos autos tivessem qualquer interesse escuso em faltar com a verdade para apontar inocente como autor de crime”. (grifei) (id. 104830492).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da validade do testemunho policial, mormente quando em sintonia com o conteúdo fático-probatório carreado aos autos. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (maconha e cocaína), mas também diante da prova testemunhal. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1943093/AC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...) 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 33 da Lei n° 11.343/2006 e 386, V e VII, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Falta de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “Esta Corte firmou a compreensão de que a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando corresponder à mesma tese que fundamentou o recurso especial pela alínea "a", do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, que, de sua vez, não foi apreciada em função do óbice constante da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no REsp 1758459/PR, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, j. em 10/12/2019, DJe 23/03/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 1008786-15.2020.811.0040
Trata-se de recurso extraordinário interposto por PAULO DHIOVANI CHARAVA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 110651991):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONCURSO MATERIAL (ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA EM CONFORMIDADE COM A PGJ. 1. Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de 4 porções de maconha, 2 porções de cocaína, 9 porções de pasta base de cocaína, 1 arma de fogo de uso permitido (revólver calibre .38) com 6 munições intactas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de entorpecente e a Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, delitos de natureza permanente, não exigem a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde estejam ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão derivou de perseguição policial, já que o apelante desobedeceu a ordem de parada emanada da polícia, invadiu casa alheia tentando se esconder e trocou de camiseta a fim de despistar os agentes públicos. 2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – 2.2. ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE – 2.3. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – 2.4. DETRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA –2.5. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – 2.6. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 2.1. Não há que se falar em absolvição, quando comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de Tráfico de drogas, mediante as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; os depoimentos judiciais dos policiais que detiveram o réu e da apreensão em sua casa, de 4 porções de maconha, 9 porções de pasta base de cocaína, 2 porções de cocaína, rolos de plástico filme, 1 balança de precisão e 1 revolver calibre .38 carregado com 6 munições intactas; 2.2. A ausência de primariedade caracterizada pela reincidência obsta a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06; 2.3. Tendo em vista tratar-se de réu reincidente com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, adequada a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção. Precedentes do STJ; 2.4. Para o acusado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em face da reincidência, é irrelevante, em sede de Recurso de Apelação, aplicar-se a detração, pois não influenciaria na escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal; 2.5. No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista, cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade; 2.6. Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais. (RACrim n° 1008786-15.2020.811.0040, Rel. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 24/11/2021)”.
Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes sustentam afronta ao art. 5°, XI, da CF/88, ao fundamento de que houve violação domiciliar e ausência de provas, tudo evidenciado pela mentira trazida pelos policiais em razão da arbitrária e ilegal abordagem (id. 111205983).
Recurso tempestivo (id. 111510488).
Contrarrazões (id. 113582971).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Sistemática de repercussão geral (TEMA 280/STF) – Provas obtidas mediante invasão de domicílio.
Os recorrentes alegam que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, houve violação do domicílio, não existindo nos autos justificativa para o ingresso dos policiais na residência.
Inicialmente, ressalta-se que nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial, conforme a tese fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280/STF), na sistemática de repercussão geral, senão vejamos:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
Em análise, verifica-se que o órgão fracionário deste Sodalício afastou a tese de violação ao domicílio do recorrente ao consignar que a situação de flagrante delido em crime de tráfico de drogas, autoriza a prescindibilidade de prévia investigação “in verbis”:
“Por volta das 9h53min., do dia 7 de outubro de 2020, em via Pública da cidade de Sorriso-MT, Paulo Dhiovani Charava transportava e trazia consigo, para venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 1 porção de pasta-base de cocaína e 2 porções de maconha.
Na data, horário e local supracitados, agentes da força tática da PM realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram Paulo Dhiovani pilotando uma motocicleta e lhe deram voz de parada, porém, tal ordem foi desobedecida, razão pela qual a polícia passou a lhe perseguir.
Com o propósito de escapar da ação policial, o acusado abandonou a motocicleta em frente a um salão de beleza, entrou em uma residência localizada nos fundos do estabelecimento, trocou de camiseta e dispensou, em um dos quartos do imóvel, o entorpecente referido acima, R$ 252,00 e um rolo de papel filme, porém, acabou sendo preso ainda na casa.
Na sequência, os policiais se deslocaram até a casa de Paulo Dhiovani, constatando que ele guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam: 2 porções de maconha, 8 porções de pasta base de cocaína e 2 porções de cocaína, pesando, ao todo, 23g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
No local também foram apreendidos 1 balança de precisão e apetrechos para embalagem de droga e 1 revólver calibre .38 carregado, com 6 munições intactas.
[...]
Como é sabido, o Tráfico de drogas e a Posse irregular de arma de fogo de uso permitido são crimes permanentes, o que significa dizer que a suas consumações, por se protrair no tempo, coloca quem os pratica em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte a entrada da polícia no domicílio do agente sem necessidade de autorização judicial.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, realizado no dia 5 de outubro de 2015, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando tiver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior da residência esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena, de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
[...]
Sobre a validade desta prova, importa consignar que este Tribunal aprovou o Enunciado Orientativo 8, segundo o qual: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal””. (grifei) (id. 104830492).
Dessa forma, quanto à suposta violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, nota-se que o acórdão recorrido abordou a questão em conformidade com o entendimento do STF, o que torna inviável o seguimento do recurso.
Da inexistência de demonstração de repercussão geral
O art. 102, § 3o, da CF/88, estabelece como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a exigência da demonstração da repercussão geral das questões nele discutidas.
Ademais, o art. 1.035 do CPC é incisivo ao dispor:
“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
(...)
§ 2o. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”
Assim, é imprescindível a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria avençada, contendo, de forma motivada, as justificativas pelas quais a temática constitucional trazida no extraordinário apresenta significado econômico, político, social ou jurídico relevante e ultrapassa os interesses subjetivos das partes litigantes. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1114038 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria versada no recurso extraordinário difere daquela contida no Tema 990 da repercussão geral. 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1215646 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)” (grifei)
Em análise, vê-se que o recorrente além de não direcionar um tópico específico para comprovar a repercussão geral, não demonstrou em nenhuma passagem a existência de relevo econômico, político, social ou jurídico da matéria constitucional que pretende debate, bem como não comprovou que o tema possui relevância para além do caso concreto, portanto, não transcende os interesses subjetivos da causa. Logo, não houve o cumprimento da exigência constitucional.
Desse modo, não restando demonstrada a repercussão geral da tese constitucional aventada pelo recorrente, não foi preenchido esse requisito de admissibilidade, o que obsta a ascensão do recurso extraordinário.
Ante o exposto:
a) inadmito ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Tema 280).
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça